Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE DO BANCO E DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. CONSUMIDOR. DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. DESCONTO DA PARCELA EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o BRB é parte legítima para responder pelos danos suportados pelo correntista que sofreu desconto indevido na conta bancária de dívida do cartão de crédito.

2. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1085 do STJ).

3. Assim, se a instituição financeira não anexou aos autos autorização expressa do consumidor, são ilícitos os débitos realizados na conta corrente, suprimindo os proventos de aposentadoria, para cobrar a dívida do cartão de crédito.

4. Deve ser devolvida a quantia indevidamente descontada na conta bancária do consumidor (limitada ao valor da condenação, ante a proibição da reformatio in pejus), ressalvado ao credor o direito de efetuar a cobrança do débito remanescente pelos meios adequados.

5. A supressão de R$ 3.702,92 (ID 53852871) de quem recebe proventos líquidos de R$ 4.469,7, comprometeu o mínimo existencial, imprescindível ao sustento do autor e de sua família e, bem por isso, configurou o dano moral, cuja compensação de R$ 2.000,00 fixada na sentença se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.